Tribunal: TJES
Processo: 5002037-93.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002037-93.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE ALVES SOARES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
500
2037
-
93
.201
8
.8.08.0
0
30
.

Recorrente:
Banco
BMG
S/A
.

Recorrid
o
:
Walace Alves Soares
.

Ju
i
z de Direito:
Samuel Miranda Gonçalves Soares
.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominad
o
interposto
pelo Banco BMG S/A
em face da sentença do Juízo do
1º
JEC de
Linhares
que
julgou
parcialmente

procedente os pedidos
iniciais
e determinou a aplicabilidade

d
a norma contida na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil ao caso dos autos, realizando o parcelamento do débito da parte
recorrida
com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2°, atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança.

Consta da inicial que
a

recorr
ida

realizou empréstimo de crédito consignado junto ao
recorr
ente
. Ocorre que,
tempos depois, apurou-se que o empréstimo contraído se deu na modalidade de empréstimo de cartão de crédito.

Alegou, ainda que chegou a repactuar a dívida do empréstimo, porém, os juros aplicados encontra-se de forma exorbitante.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando
parcialmente

procedente os pedidos
iniciais
e determinou a aplicabilidade

d
a norma contida na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil ao caso dos autos, realizando o parcelamento do débito da parte
recorrida
com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2°, atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança.

Inconformado
s
,
as partes
interp
useram
recurso inominado,
alegando: (i)
Banco BMG
:

Sustentou

a legalidade da cobrança na forma contratada,
com cláusulas expressas em contrato devidamente assinado pela parte recorrida
.

O recurso do contratante (Walace) já foi julgado deserto.

A

parte

recorrida não apresentou
contrarrazões
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando os autos
, vejo que a
questão controvertida gira em torno
de
eventual vício de consentimento na contratação de empréstimo por parte do recorrente junto ao Banco
e ainda eventual abusividade da taxa de juros cobradas, bem como a existência ou não de indenização por danos morais
.

I
nicialmente,
c
umpre destacar que se trata de relação de consumo, de modo a tornar aplicáveis as normas do
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável
às instituições financeiras”.

Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo
14
da Lei nº
8.078
/90. Insta considerar, ainda, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal), de modo que a ela compete o ônus de demonstrar a improcedência das alegações do autor ou as excludentes de sua responsabilidade.

Ainda, noto que é
aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida
hipossuficiente
diante da empresa.

Pois bem.
Como sabido,
o contrato é negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa à criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. O princípio básico dos contratos é retratado pela máxima
pacta sunt servanda
, segundo a qual "os pactos devem ser cumpridos", representando a vinculação que o contrato faz entre as partes envolvidas.

A força obrigatória atribuída aos contratos é o fundamento da segurança das relações jurídicas. Isso porque, conforme defende Orlando Gomes, na sua obra Contratos (7ª ed. Forense, 1979, p. 40), o princípio da força obrigatória dos contratos consubstancia-se na regra de que o contrato faz lei entre as partes. Por isso, tendo ele sido celebrado em observância a todos os pressupostos e requisitos, deve ser executado pelas partes que nele anuíram.

Assim, tendo-se em vista que o contrato é a expressão da vontade livre e autônoma dos contratantes, ele não pode, em regra, ser modificado, a não ser por mútuo acordo. Sendo a autonomia da vontade entendida como auto-regulamentação das partes, a sua manifestação por meio de um contrato deve ser respeitada.

Excepcionalmente, a interferência do Poder Judiciário na revisão dos contratos é autorizada, desde que se verifique causa de nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico ou que se comprove acentuado desequilíbrio contratual, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.

Tem-se, nestes casos, a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, pois qualquer contrato eivado de vícios deve ser revisto pelo Judiciário. Assim, para que os princípios da obrigatoriedade contratual, da autonomia de vontades e do equilíbrio contratual vigorem de pleno direito, devem estar em sintonia com os demais princípios aplicáveis aos contratos, como a função social e a boa-fé, além de espelhar a isonomia entre as partes contratantes.

Portanto, a obrigatoriedade contratual deve ser afastada em situações excepcionais: (I) quando se constatar a existência de defeitos no negócio jurídico, tais como vícios de consentimento e vícios sociais – art.
171
e ss. do
Código Civil
; (II) quando houver causa de nulidade do negócio jurídico – art.
166
e ss. do
CC
; e (III) quando se verificar a superveniência de motivos imprevisíveis que gerem desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução – art.
317
do
CC
.

Antes de se perquirir sobre a validade e a eficácia do contrato, deve ser analisada sua existência, uma vez que, conforme a clássica "Escada Ponteana", o negócio jurídico possui três planos distintos: da existência, da validade e da eficácia. Quanto ao plano da existência, Flávio Tartuce ensina que:

No plano da existência estão os pressupostos para um negócio jurídico, ou seja, os seus elementos mínimos, enquadrados por alguns autores dentro dos elementos essenciais do negócio jurídico. Constituem, portanto, o suporte fático do negócio jurídico (pressupostos de existência).
(Manual de Direito Civil. Vol. Único. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método. 2019, p. 205)
.

No plano da existência, os elementos mínimos de um negócio jurídico são o agente, a vontade, o objeto e a forma, sendo que a falta de qualquer um destes pressupostos conduz à inexistência do contrato. No caso dos autos,
o recorrente
nega ter consentido para a formação do negócio jurídico
na modalidade “
empréstimo de cartão de crédito
”
.

Todavia, uma série de fatores me fazem concluir pela contratação da modalidade na forma pactuada.
A
parte recorr
ente
afirma que chegou a realizar
após realizar

saques
com a instituição financeira.

Logo, pressupõe da existência e anuência do contrato formalizado, ao utilizar por anos a modalidade contratada.
Em casos semelhantes, a Jurisprudência Pátria já manifestou:

Indenização. Descontos a maior de parcelas de empréstimo. Consentimento do devedor para que fossem destinados a quitar parte da dívida. Ausência de ilicitude. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - APL: 991070933260 SP, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 10/11/2010, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2010)
.

Partindo destas premissas, não é somente pelo fato da parte alegar ter contraído um empréstimo de forma inadequada que invalida um negócio jurídico,
mormente porque fora firmado com observância das exigências previstas no art. 595 do Código Civil,
haja vista que para a
anulação de negócio jurídico demanda a demonstração de vício de
consentimento
, o que não foi evidenciado no caso em exame.

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA DEVIDA
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de contrato de empréstimo consignado que o autor alega não ter firmado. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos. 2 - Contrato de empréstimo consignado. Vício de consentimento. Ausência de demonstração. Preenchimento das exigências legais. A anulação de negócio jurídico demanda a demonstração de vício de consentimento, não evidenciado no caso em exame. O fato de o autor ser analfabeto, por si só, não macula o contrato de empréstimo em questão, mormente porque fora firmado com observância das exigências previstas no art. 595 do Código Civil (ID. 7378360). Além disso, os documentos de ID. 7378366 e 7378367 demonstram que o autor recebeu o crédito relativo ao mútuo firmado, o que também respalda a regularidade da contratação. Nesse quadro, ausente a hipótese de fraude bem como, demonstração de outros vícios no contrato, não há que se falar em declaração de nulidade do contrato, de inexigibilidade de débitos e nem de repetição do valor das parcelas. 3 - Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
(TJ-DF 07031172920188070010 DF 0703117-29.2018.8.07.0010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/03/2019, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A
ssim,
tenho
que todas as informações exigidas constam em contrato,
tendo, assim, a parte recorrente anuído com todas as cláusulas contratadas,
bem como utilizado por reiteradas vezes o cartão de crédito que se pretende anular
.

Logo, entendo pela inexistência de qualquer vício no presente caso. Consequentemente, não vislumbro qualquer ato ilícito capaz de ensejar dano moral no presente caso.

Em relação a alegação da redução da taxa de juros (recurso da parte contratante -
Walace
), como muito bem pontuado na sentença, a qual peço licença para reproduzir que acolho integralmente, vejamos:

“
A Resolução n.

4.549/2017 expedida pelo Banco Central do Brasil em 26 de janeiro de 2017, determina que a

utilização do crédito rotativo fica limitada ao período máximo de 30 (trinta) dias; ou seja, o consumidor não pode optar por efetuar o pagamento inferior ao valor integral da fatura do cartão de crédito por mais de uma vez consecutivamente. Assim,
Após decorrido o aludido prazo, o consumidor possui duas opções, quais sejam, quitar o valor integral da fatura vencida - acrescida dos juros decorrentes da utilização do crédito rotativo ou a instituição financeira deverá oferecer uma outra alternativa para a quitação do débito, que pode ser o parcelamento da dívida.

Essas novas regras trazidas pela Resolução n.

4.549/2017 foram emitidas pelo BACEN como meio de prevenção, visando a redução da inadimplência e para evitar o superendividamentodos consumidores. O

escopo é de contribuir para a melhoria da qualidade e harmonia nas relações de consumo das operações financeiras, estabelecendo o equilíbrio econômico-financeiroe a harmonização dos interesses nas relações de consumo, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, têm-se que com a edição da referida norma houve intervenção estatal na ordem econômica, visto que se valeu de medidas capazes de modificar, diminuindo ou impondo condições na iniciativa privada, com a finalidade de proporcionar bem-estar social aos consumidores, atentando-se aos direitos e garantias individuais assegurados constitucionalmente. Haja vista que o direito à livre iniciativa, que é suscitado pela parte ré,

apesar de assegurado pelo ordenamento jurídico vigente, inclusive pela própria Constituição Federal, não é mais ilimitado, recebendo, pois um condicionamento, visando, sobretudo, a promoção da pessoa humana e, consequentemente, de sua dignidade, tanto que a

Constituição da República estabeleceu

regras e limites à ordem econômica, com fins de resguardar o ser humano, consoante previsto em seu art. 170, notadamente em

seu inciso quinto que trata da defesa do consumidor.

Isto porque os encargos do crédito rotativo são extremamente onerosos aos consumidores, fazendo com que estes fiquem superendividados, eis que as taxas de juros são altas

e haverá, mensalmente, a cobrança de juros sobre juros, criando-se, ao final, um débito impagável.

No caso dos cartões de crédito consignados, por exemplo, em muitos casos

há a presença da amortização negativa pois, em regra, o valor descontado mensalmente em folha de pagamento é insuficiente para cobrir o valor dos encargos do rotativo do período, assim, mesmo havendo pagamento mensal, o débito do consumidor aumentará a cada mês, sendo este o caso dos autos.

No entanto, ao analisar a referida resolução constato que esta, em seu artigo quarto, disciplina que: “
O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento.
”
; ou seja, a norma ali contida não se aplica ao caso versado nos autos – cartão de crédito consignado.

Entretanto, tenho que o referido dispositivo deve ser afastado no caso em comento, eis que, em uma interpretação teleológica da norma verifico que o artigo quarto encontra-se em dissonância com a finalidade daquela. Isto porque, conforme amplamente exposto acima, o objetivo da resolução é evitar o superendividamento do consumidor, extirpando a possibilidade de incidência do crédito rotativo
ad aeternum
, visto que extremamente oneroso a parte hipossuficiente da relação, qual seja

o consumidor; assim, considerando que tal fato danoso é o que vem ocorrendo no caso apresentado nos autos, inclusive com a incidência de amortização negativa, a não aplicação das determinações trazidas na resolução equivale a negar a sua existência e, principalmente, a proteção ao consumidor objetivada por esta em consonância com os preceitos contidos na Carta Magna.

No caso em testilha, a parte autora efetuou saques

e compras
, tendo pago até
outubro de 2017

o valor aproximado de R$ 1.460,87, sendo que possuía, ainda em novembro de 2015, um saldo devedor de R$ 919,44.

Isto posto, acolho o pedido autoral para determinar que a parte ré aplique a norma contida na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil

ao caso dos autos, para que realize o parcelamento do débito da parte

autora

com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2°, atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil

quanto a forma de cobrança
.”.

Por fim, em relação a aplicação de multa, é sabido que a
astreintes
possui o conceito de que “
é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância
"
(REsp nº 699.495/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 05.09.05)
.

Os renomados Doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra
1
, assim definem:

“
[...]
A multa pecuniária imposta como meio coercitivo indireto para que o devedor cumpra a obrigação de fazer ou não fazer no prazo assinalado pode ser fixada de ofício pelo Juízo da execução ou a requerimento da parte. [...] Se a lei processual não estabelece qualquer limite para o valor da multa, não merece censura a decisão que a arbitra dentro de um juízo de razoabilidade
.[...]".

Assim, a imposição de
astreintes
é medida utilizada para forçar alguém a cumprir uma obrigação, e não possui a finalidade de indenizar ou sancionar a parte, sob pena de se caracterizar o enriquecimento sem causa daquele em favor de quem a decisão foi proferida.

Pautado nesta premissa, tenho que a multa arbitrada não está fixada de forma desproporcional, pois obedeceu os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto Posto, conheço do recurso

apresentado pelo Banco BMG
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO

ao mesmo, mantendo, assim, a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno
o
recorrente ao pagamento das custas processuais.
Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões
.

É como
Voto
.

1

(CPC comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 9ª ed, pág. 654).

EMENTA
.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.